Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTAS LIGAÇÕES CLANDESTINAS NO RELÓGIO DE ENERGIA. IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. REJEITADA. AUSENTE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como, julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a requerente a pagar o valor de R$ 8.881,05 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos). Em suas razões recursais, a recorrente impugna as duas sentenças. Requer a inversão do ônus da prova. Sustenta que não é possível a atribuição da responsabilidade pelo pagamento de qualquer fatura anterior a data de 22/09/2022, pois embora residisse no imóvel, não era a responsável legal pelas contas de energia. Afirma não ter praticado nenhuma irregularidade. Aduz que aferição da existência ou não da ligação clandestina depende da produção de provas complexas, não bastando meros “prints” da tela do sistema da requerida. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 51414723). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões não apresentadas.
3. Narrou a parte autora que é locatária do imóvel situado na QI 18, Conjunto U, Casa 64, Guará I, desde 2017, onde recebe fornecimento de energia elétrica por parte da companhia ré. Informou que no lote havia outra residência e apenas um relógio de energia. Afirmou ter sido avisada que no imóvel já havia ocorrido ligações clandestinas no relógio de energia, e procurou a empresa recorrida para solucionar a situação, mas nada foi feito. Disse que a energia não estava sob a sua titularidade, e somente depois passou o contrato para seu nome, mas não aceitou que fossem transferidos os débitos existentes. Todavia, foi surpreendida com o recebimento de fatura referente a novembro de 2020, no valor de R$ 4.484,24 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tendo a empresa alegado que se tratava de fatura de recuperação de consumo, em razão de ligação clandestina.
4. Em sede de contestação, a Neoenergia alegou que o medidor da parte autora foi encontrado ligado à revelia, tendo a parte recebido diversas notificações da infração. Além disso, afirmou que constava no registro de consumo da empresa ré/recorrida, débitos de energia, em aberto, na titularidade da parte autora. Assevera que o valor apurado na fatura de recuperação de consumo, foi calculado a partir da carga consumida pelos equipamentos elétricos encontrados no imóvel no momento da inspeção, bem como considerou que a unidade encontrava ligada clandestinamente há 24 meses. Requereu, a título de pedido contraposto, a condenação da autora ao pagamento de R$ 8.881,05 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos).
5. Nesse viés, a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora/recorrente a pagar a ré, a importância de R$ 8.881,05 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) referente ao consumo de energia elétrica inadimplido.
6. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal); bem como, nas regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica regulamentadas por meio da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
7. De início, a recorrente oferece impugnação às duas sentenças. Verifica-se que o Acórdão ID. 52825093, acolheu o recurso inominado (ID. 54414720) para anular a sentença ID. 51414709, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Neoenergia. Assim, o fato de o referido Acórdão não ter adentrado ao mérito, não evidencia nenhum prejuízo à parte, tendo em vista que a sentença foi anulada e os autos devolvidos à origem para o regular processamento da causa. Acrescenta-se que não há invalidade do ato decisório, apenas porque o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento.
8. Analisando os autos, verifica-se que, em novembro de 2020, foi gerada a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.484,24 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) sob argumento que a unidade consumidora estava fora de faturamento e ligada fisicamente, o que não é negado pelo recorrente/requerente.
9. No caso, embora a empresa ré afirme, em sua contestação, que abriu procedimento administrativo impulsionado pela lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, conforme previsão da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL; bem como, sustente que realizou o levantamento de carga realizado na unidade para gerar a fatura de recuperação de consumo, não consta nos autos referido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer outro documento probatório que demonstre os cálculos da energia consumida, tendo sido juntado apenas os “prints” de telas sistêmicas, no teor da sua contestação.
10. Portanto, não deve prosperar a alegação da recorrida no sentido de que “O valor apurado na fatura de recuperação de consumo, conforme já apontado, foi calculado a partir da carga consumida pelos equipamentos elétricos encontrados no imóvel no momento da inspeção, bem como considerando que a unidade encontrava ligada clandestinamente há 24 meses” tendo em vista que a empresa ré não traz qualquer indicativo a comprovar a exatidão dos valores apurados no procedimento de recuperação de consumo, além de que não houve comprovação que unidade encontrava ligada clandestinamente há 24 meses. Portanto, não há como aferir se o faturamento, a título de recuperação do consumo, foi corretamente calculado.
11. Contudo, deve-se considerar o princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), o qual implica ponderar que a autora/recorrente admitiu residir no imóvel desde 2017; bem como, que a unidade consumidora se encontrava ligada à revelia há meses.
12. Em vista disso, a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, quando o quadro fático persiste nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde a amplitude do palco probatório permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, como a realização de perícia, se for o caso.
13. Vale ressaltar que ambas as partes afirmaram haver necessidade de perícia técnica. Destarte, quando tal circunstância ocorre, deve-se reconhecer a complexidade da causa, seja porque a própria autora admitiu que a unidade consumidora se encontrava ligada à revelia há meses, seja pela imprecisão dos valores apurados no procedimento de recuperação de consumo, que injustificadamente não foram detalhados pela ré. Neste cenário, deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95.
14. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais acolhida. SENTENÇA ANULADA.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.